Tribunal: STF
Processo: HC 95798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL.
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE
   DEFESA PELA NÃO-PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL: NÃO-OCORRÊNCIA.
   SENTENÇA FUNDADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS: IDONEIDADE:
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Não se sustentam,
   juridicamente, os argumentos apresentados pelos Impetrantes, para
   se desfazer a decisão referente à condenação ao Paciente, pois a
   sentença condenatória está fundada em elementos concretos, que
   bem demonstram e identificam, por outros meios de provas, a
   atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado.
2.      Inocorrência de cerceamento de defesa decorrente da
   não-produção da perícia técnica tida pelos Impetrantes como
   imprescindível ao deslinde da causa. Precedentes.
3.      No caso, a
   inexistência de prova pericial não acarreta qualquer prejuízo ao
   Paciente, posto que indiferente para a formação do convencimento
   do magistrado sentenciante o exame grafotécnico nos documentos
   utilizados pelo Paciente, que, nos termos da denúncia e da
   sentença penal condenatória, passava-se por outra pessoa enquanto
   visava obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
   induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento.
4.      Habeas
   corpus denegado.